Tribunal: TJBA
Processo: 8023638-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023638-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO QUEIROZ NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, GABRIEL VILLAR AZIZ SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. DATA DO SAQUE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional decenal se iniciou em 27/10/2000, data do saque integral da conta, tendo a ação sido ajuizada apenas em 12/02/2025, após o decurso do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da teoria da actio nata e da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por danos em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4.
Ainda segundo o Tema 1150, o termo inicial da prescrição é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5.
No caso concreto, a parte autora realizou o saque integral da conta em 27/10/2000, momento em que teve ciência inequívoca do valor recebido, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

6.
O ajuizamento da ação apenas em 12/02/2025 evidencia a superação do prazo decenal, fulminando a pretensão pela prescrição.

7.
A tese de que a ciência dos desfalques somente ocorreu após o recebimento de extratos em 2024 foi rejeitada, pois admiti-la implicaria subordinar o termo inicial da prescrição ao exclusivo arbítrio da parte autora, contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8023638-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DO CARMO QUEIROZ NOGUEIRA

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente